Tribunal: TJES
Processo: 0018675-83.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Dever de Informação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018675-83.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JUROS DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) É plenamente válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel, desde que devidamente informado ao consumidor. 2) Em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça “[...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...]” (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017). 3) Este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel” (Aci nº 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022). 4) Inexiste qualquer reparo, de igual forma, no tocante a determinação de pagamento das penalidades previstas no item 4.2 do contrato entabulado no período da mora, nos moldes procedidos na sentença, sobretudo se sopesado que o Superior Tribunal de Justiça (Tema 971) pacificou orientação no sentido de que a inversão da cláusula penal fixada em contrato de compra e venda de imóvel é possível em favor do consumidor quando o fornecedor descumprir o contrato. 5) Mantém-se o valor de R$ 10.000,00 estabelecido a título de dano moral ao caso, por se tratar de atraso superior a 1 (ano) que, conforme narrativa do apelado, gerou inúmeros transtornos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face da sentença (ID nº 4238962 - Vol. II, fls. 49/53 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos de ação de indenização por danos materiais c/c danos morais ajuizada por JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido autoral “a fim de reconhecer a mora das requeridas na entrega do imóvel no período de 19/08/2014, até 16/11/2015, e condená-la (i) ao pagamento das penalidades previstas no item 4.2 do contrato entabulado no período da mora, em razão da inversão das cláusulas penais; (ii) à restituição dos valores adimplidos pela autora a título de taxa de obra, no período do atraso, na forma simples (iii) ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentacäo supra”.

Em suas razões recursais (ID nº 4238962 - Vol. II, fls. 57/75 do pdf) a construtora aduz a inexistência de atraso na entrega do imóvel, ies que previsto no contrato particular de promessa de compra e venda (item 5) um prazo de 28 meses após o registro em cartório que, somente após exaurido, iniciaria o prazo de 180 dias disposto no contrato, ou seja, podendo a obra ter perdurado até agosto de 2016.

Alega que, ainda que houvesse atraso, não há gue se falar em cominação de multa, ante a ausência de previsão contratual nesse sentido.

Assenta, ainda, que na remota hipótese de se entender pela manutenção da reversibilidade da cláusula penal, pugna que seja limitada ao valor previsto contratualmente, destacando que eventual multa só deve ser praticada, portanto, em relação aos valores adimplidos durante o período de suposto atraso.

Alega, no tocante aos juros de obra, não ser correto consignar que o mutuário está pagando valores (juros) gue deveriam ser de responsabilidade da construtora, pois não foi esta quem tomou o empréstimo junto ao agente financeiro.

Afirma, ao final, que deve ser afastado o dano moral, na medida em que o mero eventual inadimplemento contratual não enseja o seu reconhecimento.

Pois bem.

Fixada tal premissa, ressalto que a presente ação foi ajuizada pelo ora apelado em decorrência de ter adquirido, em 5 de dezembro de 2012, unidade do empreendimento “Parque Vila Platina”, pelo valor de R$ 100.509,00, oportunidade em que teria restado pactuado que a entrega da obra se efetivaria no prazo de 28 meses a partir do registro do contrato de financiamento firmado entre a construtora e a instituição financeira no cartório, "salvo se nova data viesse a ser estabelecida no contrato de financiamento com a instituição financeira".

Revela o apelado que, ao firmar contrato com a instituição financeira, o prazo limite para entrega passou a ser a data de 19 de agosto de 2014, embora o imóvel somente tenha sido entregue efetivamente em 16 de novembro de 2015, tempo em que, inclusive, se viu obrigado a arcar com a taxa de juros de evolução de obra.

A sentença, após toda a instrução processual, reconhecendo a mora da construtora na entrega do bem, condenou-a (i) ao pagamento das penalidades previstas no item 4.2 do contrato entabulado no período da mora; (ii) à restituição dos valores adimplidos pela autora a título de taxa de obra, no período do atraso e; por fim, (iii) ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00.

No tocante ao reconhecimento da mora para a entrega do imóvel, restou expressamente registrado na sentença (ID nº 4238962 - Vol. II, fls. 51/53 do pdf) que:

[...] conforme previsto no contrato de compra e venda firmado entre as partes, especificamente no item 5 do quadro resumo, a fl. 38, a previsão de entrega das chaves era de 28 meses após o registro do contrato no RGI, o que levaria a entrega em fevereiro/2016.

Ocorre que, no pacto firmado com o Banco do Brasil, colacionado às fls. 47/71, foi explicitada na cláusula C.10 que a data prevista para o término da construção seria em 19/08/2014.

Nessa toada, é importante salientar que näo há dúvidas que os contratos firmados para compra de imóvel inserem-se no rol de contratos consumerista, sendo aplicada a Lei no 8.078/90 que, em seu artigo 47, prevé que "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor".

Nessa esteira de entendimento, se observa que no próprio contrato de promessa de compra e venda firmado com a requerida não é feita distinção entre as datas para conclusão da construção do empreendimento e para entrega das chaves, restando claro na cláusula nº 5 que "A Previsão para entrega das chaves será de 28 vinte e oito meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a promitente Vendedora e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis".

Contudo, em contrato de financiamento firmado em momento posterior com a Banco do Brasil, tendo como vendedora/fiadora a ora requerida, restou explicitamente estipulado no item C.10 que o término da construção do empreendimento se daria na data de 19/08/2014.

Desse modo, resta evidente que para a consumidora deve ser aplicada a data mais benéfica de entrega do empreendimento, qual seja, 19/08/2014, ocasião na qual deveria ser expedido e averbado a habite-se pela demandada, e entregue as chaves à autora.

Tal como assentado na sentença, portanto, infere-se que embora exista cláusula (nº 5) no contrato de promessa de compra e venda (ID nº 4238962 - Vol. I, fls. 73/74 do pdf) prevendo, originariamente, um prazo de entrega de 28 meses após o registro do contrato de financiamento, o próprio anexo do referido pacto (ID nº 4238962 - Vol. I, fls. 81/90 do pdf) ressalva, também na sua cláusula 5º, expressamente que tal previsão sucumbiria na hipótese de previsão diversa quando da pactuação do contrato de financiamento.

Nesse sentido, cito a íntegra desta última cláusula do documento em alusão (ID nº 4238962 - Vol. I, fl. 85 do pdf):

A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imôvel objeto deste contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo, salvo se outra data for estabelecida no contrato do financiamento com instituição financeira. Nesta hipótese, deverá prevalecer, para fins do entrega das chaves, a data estabelecida no contrato do financiamento.

Por sua vez, no pacto firmado com a instituição financeira (ID nº 4238962 - Vol. I, fls. 93/142 do pdf), em que ressalto detém a assinatura dos responsáveis pela construtora como interveniente, foi textualmente inserido na cláusula C.10 (ID nº 4238962 - Vol. I, fl. 95 do pdf) ser a data prevista para o término do prazo de construção o dia 19 agosto de 2014.

Dessa forma, não vejo densidade jurídica para elidir, tal como previsto na sentença, que nesta hipótese não se aplique a interpretação mais favorável ao consumidor.

Nesse sentido:

[...] FINANCIAMENTO PARA COMPRA E VENDA E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. MÚTUO. EMPREITADA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. OBRA CONCLUÍDA COM ATRASO. APELAÇÃO PROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] II - Como destacado no acórdão impugnado, os contratos firmados entre as partes continham disposições contraditórias, com a previsão de vencimento em dezembro de 2016, conforme um dos instrumentos, e abril de 2017, conforme o outro instrumento contratual. Desta forma, considerando a interpretação mais benéfica ao consumidor, o atraso na conclusão da obra e na entrega do imóvel é inafastável. [...] VII - Embargos de declaração rejeitados. (TRF 3ª R.; ApCiv 5002270-55.2018.4.03.6144; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos; DJ 19.5.2021 - destaquei).

[...] Havendo ambiguidade nas cláusulas de contrato de compra e venda que dispõe sobre o prazo de entrega do bem, deve haver uma interpretação de forma mais benéfica ao consumidor, nos moldes do artigo 47 do CDC. (TJMG; APCV 2495375-63.2013.8.13.0024; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; DJ 17.7.2020 - destaquei).

Destarte, pautando-se na previsão de que o término da obra ocorreria na data de 19 de agosto de 2014, conforme pactuado no contrato de financiamento, afastou, ainda, a sentença a necessidade de observância do prazo de tolerância de 180 dias sob o fundamento, principalmente, de que “a construtora tem que observar o dever de informação e os demais princípios que regem as relações consumeristas, de maneira a cientificar claramente o comprador acerca da utilização do prazo de tolerância, bem como dos motivos que levaram a utilização desse prazo”.

E acrescentou o magistrado:

Assim, tendo em vista que não consta nos autos nenhum documento nesse sentido, verifica-se que a requerida falhou na prestação de serviço ao não cientificar a autora acerca da necessidade de utilização da cláusula que contém o prazo de tolerância de 180 dias.

Dessa forma, entendo que a requerida ficou em mora com a autora desde o dia 19/08/2014, até 16/11/2015, data na qual a requerente recebeu as chaves do imóvel.

Quanto a este ponto, ressalto ser plenamente válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel, desde que devidamente informado ao consumidor. Nesse sentido colaciono os arestos a seguir:

[...] A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da validade da estipulação contratual do prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel em relação à data inicialmente prevista, configurando-se atraso injustificado na entrega do imóvel quando ultrapassado tal período. (TJES, Apelação n.º 012120073908, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019). [...] A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é válida, desde que observado o direito de informação ao consumidor. Precedentes do STJ. (TJES, Apelação n.º 035130339944, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

[...] Apresenta-se válida a cláusula contratual de tolerância estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção limitada a 180 (cento e oitenta) dias corridos, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que previamente informada ao consumidor. Precedentes. [...] (TJES, Apelação n.º 035160206716, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 29/10/2019, DJ 08/11/2019).

Assim, em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça “[...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...]” (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017).

Dessa forma, correta a sentença, ou seja, não deve ser aplicada, na situação vertente, a cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias ante a transgressão ao dever de informação que estabelece o CDC.

Em igual sentido, inclusive, já se pronunciou esta Segunda Câmara Cível, em precedente de minha relatoria que restou assim ementado:

[...] ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA APLICAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA AVENÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PROVA DOS CONSUMIDORES APELADOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA, O QUE GERA A IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. ATRASO NA ENTREGA CARACTERIZADO. [...] 1)Conforme entendimento assentado neste Sodalício, é válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel prometido à venda em construção, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que devidamente informado ao consumidor. Assim, em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...] (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017). 2) Portanto, a utilização do prazo de tolerância, que tem por limite 180 dias corridos, exige justificativa por meio de notificação. Entretanto, este encargo, no presente caso, não restou atendido pelas apelantes, que obraram em evidente falha na prestação do serviço contratado, situação esta que implica o afastamento da incidência daquela cláusula (décima segunda), não havendo como limitar o respectivo atraso para somente após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da data prevista para a entrega do imóvel. Nesse ponto, correta a sentença, ou seja, não deve ser aplicada, na situação vertente, a cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias (mesmo que com a limitação jurisprudencial em dias corridos), pois, pelo que consta dos autos, não ocorreu a notificação com a apresentação da justificativa para o seu uso, em transgressão ao dever de informação que estabelece o CDC. [...] (TJES, Apelação Cível nº 024110103074, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJ 18.5.2022 - destaquei).

Estabelecido, portanto, que o término da obra ocorreria na data de 19 de agosto de 2014, bem como o afastamento da cláusula de tolerância na presente hipótese, assento inexistir qualquer reparo, de igual forma, no tocante ao pagamento das penalidades previstas no item 4.2 do contrato entabulado no período da mora, nos moldes procedidos na sentença, e no que refere a determinação de restituição dos valores adimplidos pela autora a título de taxa de obra, no período do atraso.

Nesse sentido:

[...] De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 971. RESP. 1.614.721/DF), a inversão da cláusula penal (multa contratual) fixada em contrato de compra e venda de imóvel, destinada apenas aos casos de inadimplência do consumidor, é possível, em favor deste último, quando o fornecedor descumprir o contrato. [...] (TJGO; AC 5516457-53.2018.8.09.0051, Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; DJ 26.5.2023).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º DO CPC. NÃO VERIFICADO. PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE FORMA EXPRESSA. CONDICIONAMENTO AO FINANCIAMENTO. IMPOSSIBLIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE RECONHECIDA. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Reconhecido o atraso na entrega da unidade, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra, sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, desde quando configurado o atraso. [...] 9- Recurso conhecido e parcialmente provido. (ACi nº 035150232359, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJ 26.5.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. JUROS DE OBRA. No descumprimento do prazo de entrega do imóvel, há evidente prejuízo do promitente-comprador, que efetua pagamento mensal de juros e atualização monetária sobre o saldo devedor, quando já poderia estar realizando o pagamento das parcelas de amortização do financiamento. Por isso, nesta hipótese, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente (RESP. Repetitivo n. 1729593 do STJ - Tema 996 do STJ). REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. A cobrança indevida implica a repetição do indébito em dobro, salvo se houver engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). No caso concreto, a existência de cláusula contratual que transfere ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra, torna justificável a cobrança, determinando que a restituição do valor pago ocorra de forma simples. [...] APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; AC nº 5001539-88.2019.8.21.0033, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO ANGELO, Décima Nona Câmara Cível, DJ 25.11.2022 – destaquei).

Não por outro motivo que, na recente data de 21 de outubro de 2022, este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. Não é razoável, portanto, a responsabilização da CEF pela restituição dos valores pagos pelo requerente a título de juros de obra e, por conseguinte, não é correta a remessa dos autos à Justiça Federal” (Aci nº 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022).

Tem-se, assim, de forma clara não ser outro o caso dos autos, razão pela qual, tal como já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, se apresenta “ilícita a cobrança de juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância” (AgInt no REsp n. 1.942.551/SP, Re. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJ 2.9.2021 - destaquei).

De igual forma, ademais, não vejo como divergir da sentença no tocante ao valor de R$ 10.000,00 estabelecido a título de dano moral ao caso, sobretudo se sopesado se tratar de atraso superior a 1 (ano) que, conforme narrativa do apelado, gerou inúmeros transtornos (ID nº 4238962 - Vol. I, fl. 43 do pdf).

Isso porque em casos análogos ao ora posto, os Tribunais têm entendido por patamar de indenização equivalente ao estabelecido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. [...] Atraso injustificado na conclusão e entrega de obra. Ausência de prova da contratação de projeto personalizado ou de utilização de materiais não abrangidos pelo contrato. Mora da vendedora verificada. Dano moral configurado. Expectativa de moradia frustrada pelo inadimplemento da alienante. Logo, de rigor a indenização. Fixação de R$ 20.000,00 para os autores (R$ 10.000 para cada autor) que se mostra razoável e proporcional. Sentença reformada nesse ponto. Recurso dos autores provido. Recurso da ré não conhecido. (TJSP; AC 1045138-49.2019.8.26.0602, Décima Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Coelho Mendes, DJ 24.1.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA RÉ. ITBI. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Se a consumidora pagou o ITBI com alíquota de 3% (Lei Distrital nº 5.452/2015) ao invés de 2%, em razão do atraso na entrega da obra e na demora da construtora em providenciar os documentos necessários para o recolhimento do aludido imposto, deve a construtora ressarcir à consumidora o valor da diferença entre as alíquotas. 2. Gera dano moral o atraso na entrega do imóvel superior a 01 ano aliado à procrastinação de mais de 01 ano da construtora em providenciar os documentos para o recolhimento do ITBI. (R$10.000) 5. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. (TJDF; APC 00049.72-25.2016.8.07.0020; Ac. 131.5801; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; Julg. 10/02/2021; Publ. PJe 01/03/2021)

[...] O atraso de quase 2 anos na entrega de imóvel a consumidor que vive em situação de pagamento de aluguel e o adquiriu para residência própria gera dano moral indenizável (R$ 10.000). 8. Conheceu-se parcialmente e, neste parte, negou-se provimento ao apelo das rés. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. (TJDF; APL 2014.03.1.003541-8; Ac. 927292; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; DJDFTE 14/04/2016).

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a ser suportado pela apelante, serão majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/06/2023 às 18:08:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46444901062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR